Tribunal: STF
Processo: RE 1481237
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO AO TEMA 154/RG. NECESSIDADE DA PRÉVIA INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 



     1. O acórdão recorrido, proferido em habeas corpus, encontra-se em harmonia com a tese fixada no Tema 154 RG.



    2. Ademais, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 



    3. Por outro lado, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se admitir pronúncia somente baseada em provas colhidas na fase inquisitorial e não confirmadas sob o crivo do contraditório. Precedente.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.